Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais – Inconformismo de ambas as partes.
Recurso da autora – Alegação de ausência de oportunidade de comprovar o dano estético e a necessidade de pensão mensal – Desnecessidade - Ficha de

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais – Inconformismo de ambas as partes.
Recurso da autora – Alegação de ausência de oportunidade de comprovar o dano estético e a necessidade de pensão mensal – Desnecessidade - Ficha de atendimento hospitalar que aponta ferimentos de pouca profundidade – Laudo elaborado pelo instituto médico-legal que destaca a existência de cicatrizes de pequenas dimensões – Autora que não trouxe aos autos imagens que demonstrassem a existência das deformidades apontadas, ao passo que a ré instruiu o feito com fotografias, não impugnadas pela autora, demonstrando ausência de cicatrizes – Pensão vitalícia – Desnecessidade – Laudo pericial do Instituto Médico-legal no qual se consignou expressamente que os ferimentos sofridos não acarretarão incapacidade permanente para o trabalho – Requerente que continua a exercer suas funções laborais – Sucumbência - Autora sucumbiu em parte, mas não totalmente – Adequação – Autora suportará 70% das custas e despesas processuais e a ré 30%; a autora pagará honorários advocatícios ao patrono da ré fixados em R$2.000,00 (dois mil reais); a ré pagará honorários advocatícios ao patrono da autora fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual concedida às partes.
Recurso da ré – Alegação de inexistência de comprovação dos danos morais sofridos pela autora – Não cabimento – Dano moral evidenciado pelos danos ocasionados, com necessidade de afastamento do trabalho para tratamento – Indenização fixada em valor adequado e mantida.
Recursos da autora provido, em parte; recurso da ré não provido.